Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por fornecedor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, a fim de converter o contrato de cartão de crédito consignado em “Empréstimo Pessoal Consignado”, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, onde se aplicará os juros contratados e verificará o montante pago pelo autor desde o dia da assinatura do contrato até o dia da cessão dos descontos, restituindo-se, de forma simples, ao autor eventual saldo pago a maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve nulidade de sentença extra petita;
(ii) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao viabilizar a contratação do cartão de crédito consignado;
(iii) se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado;
(iv) se há direito à repetição de indébito.
III. Razões de decidir
3. Configura sentença extra petita quando foge-se totalmente ao pedido ou a causa de pedir. A pretensão era de declaração de quitação da dívida e repetição em dobro do pagamento em excesso. A decisão determinou a conversão do contrato original – cartão de crédito consignado em mútuo consignado e devolução na forma simples caso em sede de liquidação de sentença se constatasse pagamento em excesso. Além de dissociada do pedido, a decisão foi condicional, o que é vedado pela lei processual. Mas deve-se aplicar o princípio da primazia de mérito no caso concreto para anular o processo e determinar sua devolução à origem.
4. A relação jurídica é de consumo, mas não há nos autos prova de vício de consentimento ou de falha na prestação de informações.
5. O contrato foi firmado com cláusulas claras, em destaque, e com declaração expressa do consumidor sobre ciência da natureza do produto contratado.
6. A alegação de arrependimento e a inexistência de abusividade na avença não autorizam a revisão contratual ou a sua conversão para outra modalidade, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
7. Inexistente a ilicitude nos descontos realizados, não há falar em repetição de indébito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
9. Tese de julgamento: “1. A contratação válida de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e impede sua conversão em empréstimo consignado. 2. A ausência de ilicitude nos descontos realizados impede a repetição de indébito.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 5o e 422; CPC, art. 98, §3o e art. 85, §11.